Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0702568-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS CAMPELO NETO IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA, AYLLA DE JESUS RORIZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente CARLOS CAMPELO NETO, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 22754028). O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Arnoldo Camanho de Assis (ID 22755146). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator